Tribunal: TCU
Processo: 011.256/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7911/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.256/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruna Schein Oswald (XXX.402.060-XX); Claudio Milton Brandt (XXX.964.660-XX); Davi Bortolossi (XXX.519.060-XX); Edila Louzada de Freitas (XXX.102.930-XX); Edison Guella Fernandes (XXX.762.160-XX); Fabio Junior Ferreira da Silva (XXX.274.937-XX); Lediane de Bortoli (XXX.218.280-XX); Marcos Cesar Garcia (XXX.582.270-XX); Roger de Oliveira Arruda (XXX.332.820-XX); Vanessa Raquel Soares (XXX.682.830-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.